Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência de vício no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.